Tribunal: STF
Processo: ARE 1521672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Vigilante penitenciário. Contrato temporário. Ausência de remuneração por subsídio. Adicional noturno. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ofensa constitucional reflexa.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo decisão proferida por Turma Recursal que deu provimento a pedido de pagamento de adicional noturno



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se servidor temporário, não remunerado por subsídio, faz jus a adicional noturno.



    III. Razões de decidir



    3. Apenas a partir de revaloração dos  pressupostos fáticos constantes dos autos e da interpretação de normas infraconstitucionais, as quais foram suficientes para manutenção do acórdão recorrido, seria possível acolher os argumentos do recorrente. Tais providências são inviáveis em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.507.281-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2024); RE nº 1.454.229-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques (2024).